Tribunal: TJMT
Processo: 1001071-90.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Agravo de Instrumento:
1001071-90.2020.8.11.9005
Origem:
PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS
Agravante(s):
JOCIELEN GAMA FELÍCIO
Agravado(s):
UNIC EDUCACIONAL LTDA
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Jocielen Gama Felício contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação revisional de contrato no 1028045-10.2020.8.11.0001, em trâmite no Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis, que indeferiu a tutela provisória de urgência.
A Agravante pretende a concessão da antecipação da tutela de urgência a fim de compelir a agravada a reduzir a porcentagem de pagamento mensal do PEP de 60% para 40% da mensalidade até o final da graduação, de forma que a estudante possa continuar honrando com seus pagamentos mensais.
É o breve relato.
DECIDO.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise dos autos, observa-se que inexistem elementos a autorizarem a concessão da tutela antecipada, como bem assinalou o juízo a quo.
No caso, a autora pleiteia que a Agravada seja compelida a realizar a revisão contratual e permita que a Agravante continue pagando apenas o valor de 40% (quarenta por cento) da semestralidade.
Incabível a liminar pleiteada eis que a instituição de ensino particular não se confunde com a instituição de ensino pública ou com uma entidade assistencial.
Ao menos em sede de cognição sumaria, aparenta ser legítimo o percentual aplicado na cobrança da mensalidade, uma vez que ao matricular-se em instituição de ensino particular, firma contrato oneroso, pelo qual se obriga ao pagamento na forma pactuada como contraprestação ao serviço recebido.
Além disso, enquanto agente dotado do poder de realizar e declarar o Direito, o juiz, movido por valores considerados “bons” pela sociedade e limitado pelas normas legais, deve decidir de acordo com a realidade coletiva e não individual, interpretando a lei conforme o contexto social presente.
Isto posto, recebo o recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela pretendida.
Informe da decisão e requisitem-se informações ao MM. Juiz de primeiro grau, no prazo de 10 (dez) dias.
Intimem-se os agravados para responderem ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art.1019, II, do CPC).
Após, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator